Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 233 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que a ré era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduziria os prazos prescricionais à metade, tornando extinta sua punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, à luz da redução prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 109, IV, do Código Penal estabelece que penas inferiores a 4 anos prescrevem em 8 anos, prazo que deve ser reduzido à metade nos termos do artigo 115 do Código Penal quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime.
4. O prazo prescricional começou a ser contado a partir do recebimento da denúncia, em 19/02/2020, sendo interrompido com a publicação da sentença condenatória, em 15/08/2024.
5. Considerando a redução pela menoridade relativa, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 4 anos, tempo que foi ultrapassado entre os marcos interruptivos.
6. A prescrição da pretensão punitiva retroativa impõe a extinção da punibilidade da ré, conforme os artigos 107, IV, 109, IV, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos ultrapassa o prazo prescricional aplicável, conforme a pena concretamente fixada.
2. Nos termos do artigo 115 do Código Penal, quando o réu era menor de 21 anos à época do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade.
3. Configurada a prescrição retroativa, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 115. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832783, 0008066-43.2018.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 14/03/2024, DJe 25/03/2024.